Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600475-83.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-07
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600475-83.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600475-
83.2024.6.16.0171, que julgou procedente a presente representação para confirmar a liminar de id.
44106985 e determinar a exclusão definitiva da publicação apontada na inicial, já excluída pelo
Representando, bem como proibi-lo de republicá-la por qualquer meio de comunicação.
(Representação Eleitoral com pedido de liminar ajuizada por Coligação Tamandaré Para Frente -
Retroceder Jamais com fulcro na na legislação de regência, especialmente no art. 33 da Lei n.
9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 15 e seguintes da Resolução-TSE n. 23.608/2019, em
face de Fernando Augusto Tanck, alegando o Representante que o representado, em 05 de
setembro de 2024, teria veiculado na rede social Instagram propaganda irregular, em razão da
menção inverídica feita à pesquisa eleitoral realizada pela "Banda B", mas que seria de
responsabilidade da empresa Ar7 Pesquisas Inteligentes Ltda, situação que já teria ensejado a
propositura de Representação Eleitoral registrada sob o n. 0600465-39.2024.6.16.0171. Relata que,
mesmo após o representado estar ciente da mencionada representação eleitoral, teria realizado
nova publicação com ataques a candidatos da representante e com afirmação de que a "Banda B"
teria realizado pesquisa oficial em Almirante Tamandaré. Menciona que o representado estaria
tentando dar credibilidade a uma pesquisa contratada por pessoa física, a fim de convencer a
população de que seria uma pesquisa oficial promovida pela Banda B. Afirma que a pesquisa não é
da Banda B e que a empresa jornalística apenas teria realizado uma matéria a respeito do resultado
da pesquisa). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Tamandaré pra Frente - Retroceder Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO
/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FERNANDO AUGUSTO TANCK (RECORRIDO)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44269278
09/12/2024
17:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44269278 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:26:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917260042700000043216385
Número do documento: 24120917260042700000043216385
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 14:32:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.757
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600475-83.2024.6.16.0171 – Almirante
Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE:
Tamandaré
pra
Frente
-
Retroceder
Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP]
-
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: FERNANDO AUGUSTO TANCK
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024 DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS. REITERAÇÃO DE CONDUTA.
MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
O recurso foi interposto pela Coligação "Tamandaré Para Frente – Retroceder Jamais" contra
sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que, confirmando tutela
provisória, julgou procedente a representação para determinar a exclusão de publicações e proibir
novas divulgações, sem aplicação de multa, alegando já haver penalidade imposta em outro
processo (autos nº 0600465-39.2024.6.16.0171).
O recorrente sustentou que o recorrido reiterou a conduta irregular em nova publicação,
defendendo a aplicação da multa prevista.
O recorrido, em contrarrazões, argumentou que não houve novo ilícito, e a penalidade anterior
seria suficiente, sob risco de configuração de bis in idem.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nova publicação configura infração distinta da
analisada no processo anterior; e (ii) decidir sobre a aplicação de multa em razão da
irregularidade reconhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A nova publicação, analisada nos presentes autos, não foi objeto da representação anterior,
conforme reconhecido pelo magistrado de origem nos autos nº 0600465-39.2024.6.16.0171, e
configura infração distinta, afastando-se a alegação de bis in idem.
A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-H, prevê a aplicação de multa pela divulgação de
conteúdos irregulares, independentemente da remoção posterior.

Num. 44269278 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:26:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917260042700000043216385
Número do documento: 24120917260042700000043216385
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 14:32:31
A conduta do recorrido, veiculando informação falsa sobre a autoria de pesquisa eleitoral, violou o
art. 9º-C da mesma Resolução, evidenciando a necessidade de aplicação da penalidade para
prevenir novas infrações e preservar a integridade do pleito eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o recorrido ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00.
Tese de julgamento: “A reiteração de conduta ilícita em propaganda eleitoral, mediante nova
publicação com conteúdo inverídico, configura infração autônoma, autorizando a aplicação de
multa, conforme previsto nos arts. 9º-C e 9º-H da Resolução TSE nº 23.610/2019.”
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-C e 9º-H.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/12/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA]
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA FRENTE –
RETROCEDER JAMAIS em face da sentença exarada pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de
Almirante Tamandaré/PR que, confirmando tutela provisória de urgência anteriormente
concedida, julgou procedente a representação para “determinar a exclusão definitiva das
publicações apontadas na inicial, bem como proibir o Representado de publicá-las por qualquer
meio de comunicação”, deixando de aplicar multa ao representado, uma vez que esta já fora
condenado a tal penalidade no valor de R$20.000,00 em razão dos mesmos fatos nos autos
0600465-39.2024.6.16.0171.
Originariamente a COLIGAÇÃO “A FORÇA DA VERDADE” (MDB, AGIR, DC, NOVO, PL, PRD,
PSD, REPUBLICANOS, UNIÃO, MOBILIZA, PRTB, PSB e PP), ora recorrente, propôs
Representação Eleitoral Com Pedido Liminar em face de FERNANDO AUGUSTO TANCK
[COLIGAÇÃO “TAMANDARÉ PARA O POVO” (PDT, PODE, SOLIDARIEDADE, CIDADANIA e
PSDB)].
O recorrente alega, em síntese, que: a) embora tenha veiculado idêntica pretensão nos autos
0600465-39.2024.6.16.0171, esta não fora analisada, visto que o magistrado local entendeu que
a publicação apontada a posteriori, mas antes da sentença, deveria ser objeto de nova ação; b)
houve reprodução da irregularidade, consistente no fato de atribuir falsamente em sua rede social
(Instagram) que a pesquisa eleitoral registrada sob o n. PR-02273/2024 teria sido realizada pela
“Banda B”, quando, na realidade, foi sabidamente realizada pela pesquisa AR7 Pesquisas
Inteligentes Ltda; c) ante a propositura de nova ação, o magistrado local deu procedência à

Num. 44269278 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:26:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917260042700000043216385
Número do documento: 24120917260042700000043216385
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 14:32:31
Representação, determinando a exclusão do conteúdo, a proibição de novas futuras publicações
de mesmo teor, deixando de aplicar multa por entender que tal penalidade já fora aplicada nos
autos 465-39.2024.
Pugna, ao final, pela reforma da sentença para aplicação de multa por propaganda irregular ao
recorrido.
Em suas contrarrazões, FERNANDO AUGUSTO TANK aponta a correção da sentença, ao não
incorrer em bis in idem com dupla sanção pelo mesmo fato, visto que, quando da intimação da
primeira decisão nos autos 0600465-39.2024, que não abarcava o vídeo aqui discutido,
espontaneamente removeu todos os conteúdos que continham o mesmo conteúdo. Aponta que
não houve novo ilícito, já tendo sido condenado em outro feito pelo mesmo objeto.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
do recurso.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
A questão tratada nestes autos versa sobre propaganda eleitoral veiculada por FERNANDO
TANCK em seu perfil da rede social Instagram relativo a pesquisa supostamente realizada pela
empresa “Banda B”, quando, na verdade, a empresa contratada foi a AR7 Pesquisas Inteligentes
Ltda.
A decisão de primeiro grau reconheceu a irregularidade da propaganda, contudo,
deixou de aplicar a pena de multa ao entendimento de que o representado já havia sido
condenado pela mesma propaganda nos autos 0600465-39.2024.6.16.0171, assim consignando:

2 – Tem-se que o Representado, de fato, incidiu na conduta vedada pelo art. 9º-
C, da Res. TSE 23.610/19, na medida em que veiculou conteúdo eleitoral
propenso a gerar desinformação e desestabilização da integridade do pleito
eleitoral, o que não pode ser tolerado.
Isso porque, como se vê do conteúdo da publicação exposta na inicial, o
Representado falsamente divulgou em sua rede social (Instagram) que a
pesquisa eleitoral registrada sob o n. PR-02273/2024 teria sido realizada pela
“Banda B”, quando, na realidade, foi sabidamente realizada pela pesquisa AR7
Pesquisas Inteligentes Ltda.
Por certo que o Representado assim o fez para dar maior credibilidade à
pesquisa, que o favorecia, aproveitando-se do prestígio que notoriamente a
empresa “Banda B” goza na comunidade local.
À vista disso, é inequívoco que o Representado veiculou propaganda eleitoral

Num. 44269278 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:26:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917260042700000043216385
Número do documento: 24120917260042700000043216385
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 14:32:31
com infração da legislação eleitoral, pois inquinada de fatos inverídicos.
Deixo, contudo, de aplicar multa ao Representado, pois já foi condenado
em tal penalidade nos autos 0600465-39.2024.6.16.0171, que versam sobre a
mesma divulgação inverídica. Isso se faz necessário, portanto, para evitar
dupla penalização pelo mesmo fato.
3 – Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE REPRESENTAÇÃO
para confirmar a liminar de id. 123886848 e determinar a exclusão definitiva da
publicação apontada na inicial, já excluída pelo Representando, bem como proibi-
lo de republicá-la por qualquer meio de comunicação
(grifou-se)

Inconformado, o recorrente em suas razões recursais aduziu que, conforme reconhecido na
sentença, o recorrido teria veiculado novamente em seu perfil no Instagram resultado de pesquisa
eleitoral em desconformidade com a legislação, em reiteração à conduta analisada nos autos nº
0600465-39.2024.6.16.0171, pleiteando a aplicação de multa.
O recorrido, por sua vez, sustentou que “não houve um novo ilícito a configurar aplicação de
multa, eis que o recorrido já tinha removido a publicação em apreço, e a aplicação de eventual
penalidade pode configurar bis in idem onde o recorrido não pode ser penalizado pelo mesmo
fato duas vezes”.
Pois bem.
Em consulta aos Autos 0600465-39.2024.6.16.0171, verifica-se que o objeto daquela
representação cingiu-se na veiculação difundida pelo representado no dia 05.09.2024, em sua
rede social do Instagram, relativa a propaganda eleitoral em desconformidade com as exigências
legais, em que atribuía a “Banda B” a autoria da pesquisa que em verdade foi realizada pela AR7
Pesquisas Inteligentes LTDA, registrada sob o n. PR-02273/2024, com o seguinte teor:

Num. 44269278 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:26:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917260042700000043216385
Número do documento: 24120917260042700000043216385
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 14:32:31

Num. 44269278 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:26:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917260042700000043216385
Número do documento: 24120917260042700000043216385
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 14:32:31
Consta daqueles autos a degravação do vídeo:
O pedido liminar formulado naqueles autos foi deferido, havendo o juízo a quo determinado a
citação do representado, ora recorrido, para que promovesse a exclusão da publicação indicada
na inicial, com determinação de que se abstivesse de divulgá-la por qualquer meio de
comunicação sob pena em multa no valor de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, limitada
em R$ 50.000,00.

Num. 44269278 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:26:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917260042700000043216385
Número do documento: 24120917260042700000043216385
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 14:32:31
Após a citação do representado/recorrido, sobreveio petição do representante noticiando o
descumprimento da liminar e a realização de veiculação de novo vídeo em que fez referência a
mesma pesquisa, de seguinte conteúdo:
Na ocasião foi apresentada a degravação do vídeo, nos seguintes termos:

Num. 44269278 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:26:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917260042700000043216385
Número do documento: 24120917260042700000043216385
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 14:32:31
Naquela mesma petição, a parte recorrente requereu a notificação do representado para que
promovesse a exclusão das aludidas postagens.
Na sequência, em resposta, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão em que assentou:
4- No mais, descabido o pedido de remoção da postagem vinculada ao
endereço k https://www.instagram.com/p/C_omXZAMyTk/, uma vez que não
constitui objeto inicial desta Representação, aliado ao fato de que o
Representado já restou citado. (grifou-se)

Ante a tal decisão, o recorrente ajuizou a presente representação.
Contudo, nestes autos o magistrado sentenciante, embora tenha reconhecido tratar-se de
propaganda irregular, deixou de aplicar a pena de multa consignando que já teria havido
condenação em tal penalidade nos autos 0600465-39.2024.6.16.0171, nos seguintes termos:

2 – Tem-se que o Representado, de fato, incidiu na conduta vedada pelo art. 9º-
C, da Res. TSE 23.610/19, na medida em que veiculou conteúdo eleitoral
propenso a gerar desinformação e desestabilização da integridade do pleito

Num. 44269278 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:26:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917260042700000043216385
Número do documento: 24120917260042700000043216385
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 14:32:31
eleitoral, o que não pode ser tolerado.
Isso porque, como se vê do conteúdo da publicação exposta na inicial, o
Representado falsamente divulgou em sua rede social (Instagram) que a
pesquisa eleitoral registrada sob o n. PR-02273/2024 teria sido realizada pela
“Banda B”, quando, na realidade, foi sabidamente realizada pela pesquisa AR7
Pesquisas Inteligentes Ltda.
Por certo que o Representado assim o fez para dar maior credibilidade à
pesquisa, que o favorecia, aproveitando-se do prestígio que notoriamente a
empresa “Banda B” goza na comunidade local.
À vista disso, é inequívoco que o Representado veiculou propaganda eleitoral
com infração da legislação eleitoral, pois inquinada de fatos inverídicos.
Deixo, contudo, de aplicar multa ao Representado, pois já foi condenado
em tal penalidade nos autos 0600465-39.2024.6.16.0171, que versam sobre a
mesma divulgação inverídica. Isso se faz necessário, portanto, para evitar
dupla penalização pelo mesmo fato.
3 – Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE REPRESENTAÇÃO
para confirmar a liminar de id. 123886848 e determinar a exclusão definitiva da
publicação apontada na inicial, já excluída pelo Representando, bem como proibi-
lo de republicá-la por qualquer meio de comunicação.(grifou-se)

Todavia, como se demonstrou, naqueles autos o magistrado entendeu que a propaganda aqui
analisada, não poderia ser objeto daquela representação, uma vez que havida após a citação do
representado, como antes transcrito.
Demais disso, a sentença exarada nos autos 0600465-39.2024.6.16.0171, não faz menção as
postagens impugnadas nestes autos, registrando que “ a dosimetria da multa pautou-se na
ausência de resposta do Representado e na sua inércia no cumprimento da decisão que impôs a
ele a exclusão das publicações irregulares”.
O recorrente pleiteia que, em vista de ter a sentença reconhecido que o recorrido incidiu na
conduta vedada pelo art. 9º-C, da Res. TSE 23.610/19, lhe seja aplicada a multa prevista no art.
9-H, da Resolução TSE 23.610/2019, como requerido na inicial.
Assim dispõe o art. 9-H, da Resolução TSE n. 23.610/2019:
Art. 9º-H A remoção de conteúdos que violem o disposto no caput do art. 9º e no
caput e no § 1º do art. 9º-C não impede a aplicação da multa prevista no art. 57-D da
Lei nº 9.504/1997 por decisão judicial em representação.

Por sua vez, o art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 estabelece:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado
o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e

Num. 44269278 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:26:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917260042700000043216385
Número do documento: 24120917260042700000043216385
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 14:32:31
do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem
eletrônica.
(..)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Neste contexto, sendo certo que houve o reconhecimento da ilicitude da propaganda, o voto é no
sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para o fim de reformar a sentença de primeiro
grau, condenando o recorrido ao pagamento de multa na forma da legislação citada.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela
COLIGAÇÃO “TAMANDARÉ PARA FRENTE – RETROCEDER JAMAIS”, reformando a sentença
de primeiro grau, para condenar o FERNANDO AUGUSTO TANCK ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600475-83.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: TAMANDARÉ PRA FRENTE -
RETROCEDER
JAMAIS
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/
REPUBLICANOS/UNIÃO/MOBILIZA/ PRTB/ PSB/PP] - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR -
Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: FERNANDO
AUGUSTO TANCK - Advogado do(a) RECORRIDO: LEONARDO MATEUS NOLLI - PR88001
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.

Num. 44269278 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:26:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917260042700000043216385
Número do documento: 24120917260042700000043216385
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 14:32:31
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.12.2024